Tribunal: TJDFT
Processo: 0719571-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. INDULTO NATALINO CONCEDIDO PELO DECRETO No 11.302/2022. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O indulto coletivo é concedido anualmente aos apenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista de prerrogativas constitucionais (art. 84, XII, da CF). Trata-se de competência privativa do Presidente da República e ato amplamente discricionário. No decreto respectivo são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao condenado.

2. Conforme descrito no Decreto no 11.302/2022, para a concessão do indulto pleno é necessário, além de pena privativa de liberdade com pena máxima em abstrato de até cinco anos, não ter sido o condenado beneficiado com penas restritivas de direitos

3. Em que pese a pena, em abstrato, do crime de tráfico de entorpecentes ser superior a 5 anos, o art. 7o, VI, do Decreto no 11.302/2022, excetua a hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, de forma que o Decreto deve ser interpretado no sentido mais favorável ao agravante.

4. O agravante foi condenado e a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direito, contudo ela foi provisoriamente convertida em pena privativa de liberdade no curso da execução penal. Assim, uma vez que a pena restritiva de direitos seja reconvertida em privativa de liberdade, ainda que de forma provisória, retorna ao estado original, incidindo, de imediato, os efeitos e consequências da conversão, a exemplo da extinção da punibilidade pela concessão de indulto.

5. Recurso conhecido e provido.